Tribunal: TJDFT
Processo: 0725642-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos etc. Para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídica, mostra-se imprescindível a comprovação da situação financeira, pois, diferente das pessoas naturais, a sua hipossuficiência não é presumida. Intime-se, assim, o Apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar a necessidade do benefício ou realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator